Tribunal: TJSP
Processo: 2094011-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Embargos declaratórios. Decisão da relatoria que, revendo posicionamento anterior, ordenou o levantamento de numerário por um dos embargados, confirmado, assim,, a decisão recorrida. Reforma que já poderia fundamentar julgado de desprovimento de AI, interposto pela Lemefertil. Embargante que não agravou da decisão de Primeiro grua. Inexistência de vício na decisão da relatoria. Embargos

Ementa:
Embargos declaratórios. Decisão da relatoria que, revendo posicionamento anterior, ordenou o levantamento de numerário por um dos embargados, confirmado, assim,, a decisão recorrida. Reforma que já poderia fundamentar julgado de desprovimento de AI, interposto pela Lemefertil. Embargante que não agravou da decisão de Primeiro grua. Inexistência de vício na decisão da relatoria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2094011-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
embargante MAIRA BASSINELLO STOCCO, são embargados LEMEFERTIL
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, VIVIANE RENATA MILANEZ RODRIGUES,
LEONARDO MALVESTITI RODRIGUES e PLÍNIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094011-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 48093
Embargos de Declaração Cível No:
2094011-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Embargante: Maira Bassinello Stocco
Embargdos: Lemefertil Produtos Agrícolas Ltda, Viviane Renata
Milanez Rodrigues, Leonardo Malvestiti Rodrigues e Plínio Rodrigues
Interessados: Roseli Cristina Avelino e Raniel acácio de souza
Embargos declaratórios. Decisão da relatoria
que, revendo posicionamento anterior, ordenou
o levantamento de numerário por um dos
embargados, confirmado, assim,, a decisão
recorrida.
Reforma
que
já
poderia
fundamentar julgado de desprovimento de AI,
interposto pela Lemefertil. Embargante que
não agravou da decisão de Primeiro grua.
Inexistência de vício na decisão da relatoria.
Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094011-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Maira
Bassinello
Stocco
opõe
embargos
de
declaração contra a decisão que, revogando entendimento
anterior da mesma relatoria, para que haja o levantamento
do numerário em favor de Plínio Rodrigues.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Primeiro, porque a decisão do então relator sorteado
que ordenou o levantamento do numerário por Plínio
Rodrigues, ainda que possa ter desbordado dos limites da
pretensão concernente à ação consignatória, ateve-se em
confirmar a decisão recorrida.
Segundo, porque a decisão de Primeiro grau, por essa
revogação, já deveria ter implicado na solução do próprio
AI.
Terceiro, porque, sabidamente, a embargante não
agravou da decisão que determinou o levantamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094011-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
numerário e, por isso, seus embargos não terão eficácia
alguma para impedir o determinado na solução do AI
interposto pela Lemefertil e que acabou desprovido.
Por último, inexiste vício que pudesse macular a
decisão combatida e, por isso, não vinga a pretensão da
parte inconformada.
Ante o exposto, rejeita-se o recuso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica